Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA CONSULTA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). DEFERIMENTO DA CONSULTA NA MODALIDADE SIMPLES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DA MODALIDADE SIMPLES NO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por LS&M Assessoria Ltda. contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em razão da ausência do pressuposto extrínseco da tempestividade. A decisão de origem combatida por meio do agravo de instrumento não conhecido se limitou a preservar integralmente pronunciamento judicial pretérito que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), e deferiu a consulta na modalidade simples.
2. A decisão que efetivamente apreciou a matéria impugnada foi proferida em 20/9/2021 e o agravante foi dela intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico disponibilizada em 22/9/2021, tendo seu prazo recursal decorrido in albis em 22/10/2021. Assim, também para o capítulo referente à modalidade simples de consulta SISBAJUD, o agravo de instrumento interposto apenas em 15/3/2023 é intempestivo.
3. Ademais, a consulta SISBAJUD na modalidade simples foi deferida na decisão de origem, motivo pelo qual, em relação à referida pretensão, não há interesse recursal para o agravante, tanto que o pedido do agravo de instrumento não conhecido se limitou a requerer a consulta de ativos financeiros na opção de repetição programada (teimosinha).
4. Não subsiste fundamento para o conhecimento da pretensão relativa à modalidade simples de consulta SISBAJUD em sede de agravo interno, haja vista a ausência de interesse recursal e a intempestividade da irresignação. Manutenção da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.